Tribunal: STF
Processo: RHC 271018
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. AMEAÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado a 93 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, IV e V, combinado com o art. 211, combinado com o art. 159, § 3º (por três vezes), combinado com o art. 155, § 4º, IV, combinado com o art. 147, combinados com o art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] o reconhecimento da extorsão na modalidade tentada, ou, alternativamente, que seja reconhecida a continuidade delitiva entre elas”.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.